Tribunal: TJDFT
Processo: 0001051-19.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS VERSUS VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DA MESMA CIRCUNSCRIÇÃO. DISSENSO QUANTO À TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA. INDÍCIOS DE DISCRIMINAÇÃO A COLETIVIDADE DE PESSOAS QUE SE IDENTIFICAM COM O CONCEITO DE QUEER, CONFIGURANDO CRIME DE RACISMO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1 Conflito Negativo de Jurisdição instaurado pelo Juízo do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher em face do Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras. Pedido de quebra do sigilo de dados telemáticos. Investigação do crime de injúria racial atribuído por usuária do Facebook a terceiro.

2 Tratando-se de procedimento cautelar, a competência é determinada com base nas provas indiciárias amealhadas no inquérito policial ou outro procedimento investigativo. A notícia-crime chegou ao Delegado de Polícia por representação da vítima, mas a investigação se estende à possível agressão de uma coletividade indeterminada de pessoas que se identificam com o conceito de queer. A discriminação generalizada em razão de orientação sexual configura o crime do artigo 20, da Lei 7.716/1989, com pena máxima de três anos, ultrapassando os limites da competência do Juizado Especial Criminal.

3 Conflito de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado: Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras.